Tribunal: TJES
Processo: 0029914-20.2014.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029914-20.2014.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUCAS DE OLIVEIRA ALVES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0029914-20.2014.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE:
LUCAS DE OLIVEIRA ALVES
RECORRIDO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUCAS DE OLIVEIRA ALVES
em face da r. Sentença a fls. 272/272v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, em que se pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime tipificado no Art. 121, §2º, incisos I e IV c/c Art. 20, §3º, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a despronúncia do réu, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente pleiteia a exclusão da qualificadora prevista nos incisos I e IV do §2º do Art. 121 do Código Penal
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia deve se limitar ao mero juízo de admissibilidade da acusação, sem análise aprofundada do mérito, apontando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do Art. 413, §1º do CPP, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri.

Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito.
Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP.
A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, destacamos).

Salienta-se, ainda, que nesta fase vige o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri analisar as eventuais dúvidas, conforme já salientado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
(STJ, AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14.3.2022 - destaque).

Diante dessas orientações, verifica-se que o douto Magistrado
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o denunciado a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que resta inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação e julgamento do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico e Diagramas do Corpo a fls. 21/23.

Com relação aos indícios de autoria, importante frisar que
“a tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal”
(AgRg no Aresp 1.058.167/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017; HC 410.148/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 3/10/2017, DJe 1º/10/2017).

Em análise à Decisão de Pronúncia, observa-se que o juízo
a quo
adotou linguagem comedida, mas também fundamentação adequada, para apontar suficientes indícios da autoria delitiva imputada ao réu Lucas de Oliveira Alves. Senão vejamos:

[...] Examinando
os elementos probatórios acostados aos autos, verifico que a materialidade está consubstanciada pelo laudo de exame cadavérico e diagramas do corpo as fls. 21/23.

Percebo existentes nos autos indícios de autoria quando os mesmos se mostram presentes na fala das testemunhas, - pouco tempo após os fatos, e do próprio acusado quando ouvidos perante a autoridade policial, que inclusive permearam as investigações.

Referidas afirmações trouxeram a narrativa detalhada do ocorrido e sua motivação, não se podendo olvidar que foram todas coerentes com a acusação que pesa sobre o acusado, não cabendo, nesta oportunidade, como é sabido, maiores delongas ou inserção no seu conteúdo.

Pois bem, como registrado, a decisão de pronúncia não pode valorar sob pena de interferir na convicção dos jurados, verdadeiros julgadores por força de preceito constitucional, e ao contrário do afirmado pela Defesa, ha sim suspeitas razoáveis de que os fatos aconteceram tais como narrados na exordial acusatória e nas circunstâncias nela delineadas, sendo pois as qualificadoras então descritas cabíveis, sobretudo porque o seu decote somente é possível quando o julgador concluir, de pronto, estarem dissociadas dos elementos carreados aos autos[...].”

Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do
in dubio pro societate
vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado.

No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, bem como “
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Na hipótese dos autos, há fundadas suspeitas de que o crime foi cometido nos moldes do Art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, senão vejamos:

[...] que também tomou conhecimento que o alvo era a pessoa de "MENOR GULHERME", isso porque "MENOR GUILHERME tinha pegado a SABRINA, mulher de LUCAS CORINGA", que em torno das 11 horas do dia 13/12/13 o depoente foi ate a "
Boca de fumo do asfatinho"
no Bairro Cidade da Barra, Vila Velha/ES, e
"estavam na pista
vendendo drogas as pessoas de LICINHO, TIAGO e LUCAS CORINGA;[...] (
Diemerson Oliveira de Jesus, fls. 39/40
)

[...] que o depoente ouviu dizer que LUCAS acertou a vítima errada, pois na verdade queria matar GUILHERME, pois o boato era que GUILHERME havia
"pegado SABRINA"
, mulher de LUCAS CORINGA; [...]"
Janderson de Jesus Gomes, fls. 41/42
)

[...]o depoente ouviu dizer que LUCAS acertou a vítima errada, pois na verdade queria matar GUILHERME, vulgo
"Menor"
do Bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES, pois o boato era que este GUILHERME havia "
pegado SABRINHA
",mulher de LUCAS CORINGA [...]”;(
Gilmar Souza dos Santos, vulgo "Dani", fls. 43/45
)

[...]que ficou sabendo que a vítima teria morrido porque LUCAS CORINGA achou que José Luiz
tivesse co
m
ido sua mulher
[...]; (C
arlos Ângelo Perovano Franco, vulgo Carlinho, fls. 52/54
)

Em sendo assim,
a
usente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las
(REsp 1095226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016, STJ).

Destarte, reputa-se que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no Art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo Artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), a possibilidade de impronúncia (414,
CPP
) ou de desclassificação em relação ao recorrente.

Sendo assim, provada a materialidade, presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões deste Recurso em Sentido Estrito, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da r. Decisão recorrida.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0029914-20.2014.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE:
LUCAS DE OLIVEIRA ALVES
RECORRIDO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEVIDAMENTE COMPROVADOS. COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia. Precedentes.

2. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no Art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), a possibilidade de impronúncia (414,
CPP
) ou de desclassificação em relação ao recorrente.

3. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.